Tribunal: STF
Processo: SS 5248
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Grave lesão à economia. Verba alimentar. Ação coletiva. Agravo regimental não provido.



    1. Admite-se o exame perfunctório do direito controvertido nos autos em referência no pedido de suspensão quando necessário ao juízo de comprometimento dos valores públicos tutelados em contracautela.



    2. Há risco à economia pública, pois a decisão objurgada vai de encontro à jurisprudência do STF e os recursos públicos, pagos por força de decisão judicial proferida em ação coletiva, são insuscetíveis de restituição ao erário.



    3. Agravo regimental não provido.